Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702169-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Nos termos do art. 29, II, do RITR o agravo sujeito à preparo, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 31 do RITR). Intime-se, pois, o agravante a comprovar o recolhimento TEMPESTIVO do preparo (48 horas da interposição), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito